Tribunal: TJDFT
Processo: 0736170-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ESCRITURA DE COMPRA E VENDA COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PRESTAÇÕES VINCENDAS. EXIGIBILIDADE. SUSPENSÃO.IMPOSSIBILIDADE. ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO. CADASTROS DE INADIMPLENTES. IMPOSSIBILIDADE. TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. NÃO PREENCHIMENTO.
1. A escritura de compra e venda com alienação fiduciária em garantia de bem imóvel garante a aplicação das prerrogativas previstas na Lei 9.514/97.
2. O pedido de rescisão contratual não justifica a suspensão do pagamento das prestações do financiamento imobiliário em sede de tutela antecipada de urgência nos contratos regidos pela Lei 9.514/97.
3. Nos casos de inadimplemento, pode a credora tomar as medidas cabíveis para a cobrança da dívida, inclusive promover a inscrição do nome do devedor nos cadastros dos órgãos de proteção de crédito.
4. Deu-se provimento ao recurso.